Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735680-30.2023.8.07.0001 DESPACHO A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a apelante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando o último balancete, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o preparo do presente recurso. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR